Tribunal: TJMT
Processo: 1025825-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025825-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DA ENERGISA S/A.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Dois Embargos de Declaração. Ação Regressiva. Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes de
Oscilação de Energia Elétrica. Vícios Inexistentes. Omissão Configurada Quanto aos Critérios de Atualização Monetária e Juros. Aplicação do IPCA-E e da Taxa Selic,
Deduzido
o Índice Inflacionário.
Um Recurso Rejeitado e Outro Parcialmente Acolhido
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação e manteve a condenação da Concessionária de energia ao ressarcimento parcial de danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica. Cada Embargante alega a existência de vícios no julgado, como omissão, obscuridade, contradição e erro material, com o objetivo de alterar ou integrar o acórdão recorrido.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao valorar os elementos probatórios e ao decidir sobre a responsabilidade civil decorrente de danos causados por variações na rede elétrica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária em razão de danos decorrentes de oscilação de energia elétrica, com base em laudos técnicos.

4. A alegada omissão quanto à análise dos relatórios técnicos da concessionária não se configura, pois, a conclusão pela responsabilidade decorreu da ausência de prova idônea que rompesse o nexo de causalidade.

5. Laudos unilaterais, embora produzidos por uma das partes, são válidos quando não impugnados por contraprova eficaz, conforme admite a jurisprudência.

6. O reconhecimento de fortuito externo no caso específico de descarga atmosférica intensa, quanto a um dos sinistros, foi devidamente individualizado e não compromete a coerência lógica da decisão.

7. Assiste razão a uma das partes quanto à omissão relacionada aos critérios de atualização e juros.
Em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e precedentes recentes do TJMT, aplica-se o modelo híbrido de atualização de débitos judiciais: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, vedada a cumulação de indexadores.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Um aclaratório rejeitado, outro parcialmente acolhido.

Tese de julgamento
: “1. Laudos técnicos produzidos unilateralmente são aptos à formação do convencimento judicial quando não infirmados por contraprova eficaz. 2.
Aplicam-se os critérios da Lei n. 14.905/2024 aos processos em curso, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados com base na taxa SELIC, descontado o índice inflacionário.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 370; CC, art. 393; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 14.905/2024; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.o 1023357-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, RED n.o 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025825-56.2019.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes.

Nos Embargos de Declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, a Embargante sustenta que o acórdão
embargado apresenta obscuridades e contradições, na medida em que desconsiderou que os documentos e laudos por ela apresentados são suficientes para comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto o nexo de causalidade, enquanto a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Argumenta que a embargada deixou de apresentar os relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, especialmente no que tange à comprovação da inexistência de perturbação na rede elétrica nos momentos dos sinistros, o que impede o reconhecimento de qualquer excludente de responsabilidade, em afronta ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalta, ainda, que, por força do princípio da publicidade, bem como do regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à distribuidora a prova da ausência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Já nos Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que os laudos apresentados pela parte adversa foram produzidos unilateralmente, sem observância ao contraditório e por profissionais sem comprovação de capacitação técnica, razão pela qual não deveriam ter sido considerados como prova apta a embasar a condenação.

Aduz também obscuridade quanto à caracterização dos eventos danosos, uma vez que os próprios documentos apresentados pela seguradora indicam a ocorrência de fortuito externo, especialmente descargas elétricas decorrentes de fortes chuvas, o que, nos termos do art. 393 do Código Civil, afasta o dever de indenizar por configurar força maior.

Alega, ainda, omissão quanto à análise dos relatórios operacionais elaborados com base no Módulo 9 do PRODIST, que demonstra a inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas dos sinistros, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da concessionária.

Sustenta, por fim, erro material na fixação dos encargos de sucumbência, ao argumento de que a seguradora também foi parcialmente vencida na demanda, em especial quanto ao pedido de ressarcimento referente à segurada Renova Recuperadora de Veículos Eireli, no valor de R$ 5.864,11 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), de modo que deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, pugna cada Embargante pelo acolhimento dos embargos, para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões nos Id. 305144352.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto a
Mapfre Seguros Gerais S.A.
quanto a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida
pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento.

A Juíza julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de energia ao pagamento do valor de R$ 26.813,57 (vinte e seis mil oitocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustentou, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a Seguradora não se qualifica como consumidora final de energia elétrica, e que a responsabilidade da Concessionária deve ser analisada sob a ótica subjetiva, haja vista tratar-se de conduta omissiva.

Aduziu que inexiste comprovação de ato ilícito, nexo causal ou falha na prestação do serviço, pois os laudos apresentados são unilaterais e genéricos. Alega ainda que se trata de caso fortuito ou força maior, o que afasta a responsabilidade civil.

Requereu, ainda, a aplicação da taxa SELIC integral até 29 de agosto de 2024 e, a partir de então, o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal para juros moratórios, tudo isso, em estrita observância aos precedentes vinculantes do STJ e à nova legislação.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma total da sentença e improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a Recorrente
Mapfre Seguros Gerais S.A.
Sustentou que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a responsabilidade da Energisa quanto ao sinistro envolvendo a segurada Renova Recuperadora de Veículos Eireli.

Alegou que a ocorrência de descarga atmosférica não exclui, por si só, o dever de indenizar da concessionária, por se tratar de fortuito interno e evento previsível, inerente à atividade desenvolvida.

Defendeu a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica e afirmou que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal entre o evento e os danos.

Sob tais fundamentos, requereu a reforma parcial da sentença para condenar a Requerida também ao pagamento da indenização negada no primeiro grau.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, ambos os Recursos de Apelação foram desprovidos.

Inconformados, ambas as Embargantes alegam, cada qual a seu modo, a existência de vícios no julgado, de modo que passo a analisá-los de forma individualizada.

Quanto aos Embargos de
Mapfre Seguros Gerais S.A.

A Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição na fundamentação do acórdão que teria, segundo alega, se esquivado de enfrentar com clareza a suposta inércia da concessionária no que tange à produção de prova da regularidade do serviço de fornecimento de energia.

Alega que a ENERGISA não apresentou documentos técnicos aptos, conforme os parâmetros do Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, de modo que não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a inexistência de falha no serviço, conforme impõe o art. 373, II, do CPC.

Contundo, os embargos não comportam acolhimento. A Embargante, ao que parece, procura rediscutir o mérito da decisão, insurgindo-se contra a valoração das provas feita por esta Câmara, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, cuja função é estritamente integrativa e aclaratória.

Não se vislumbra no acórdão embargado qualquer trecho que seja ininteligível ou de difícil compreensão, tampouco se identifica dissonância lógica entre suas premissas e conclusões. Ao contrário, o voto condutor enfrentou de forma clara, coesa e devidamente fundamentada todos os aspectos relevantes para a resolução da controvérsia.

O acórdão foi explícito ao consignar que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e que, no caso concreto, houve demonstração inequívoca, por meio de laudos técnicos acostados pela seguradora, de que os danos em parte dos sinistros decorreram de oscilações de energia, vinculando-se diretamente à prestação defeituosa do serviço público essencial.

No tocante ao sinistro relativo à empresa Renova Recuperadora de Veículos, o julgado deixou claro que, diferentemente dos demais casos, houve demonstração técnica suficiente de que os danos decorreram de descarga elétrica atmosférica intensa e imprevisível, caracterizando caso fortuito externo e rompendo o nexo causal. Tal compreensão, além de alinhada à jurisprudência desta Corte, é compatível com o entendimento já consolidado no STJ.

Ressalte-se que a falta de menção específica aos relatórios em conformidade com o Módulo 09 do PRODIST não caracteriza omissão, pois o acórdão é claro ao afirmar que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório. Isso significa que a tese da MAPFRE foi enfrentada e rechaçada, ainda que não com a literalidade desejada.

É fundamental pontuar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes ponto por ponto, mas apenas aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado na hipótese em exame. A argumentação da MAPFRE foi, sim, considerada, e, ao final, afastada com base em critérios jurídicos legítimos.

Por todo o exposto, não vislumbro qualquer vício no acórdão que justifique a integração por meio dos embargos declaratórios, razão pela qual devem ser rejeitados os aclaratórios opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A embargante Energisa, por seu turno, sustenta diversos vícios no acórdão. Alegou obscuridade quanto à aceitação de laudos unilaterais; omissão quanto à regularidade dos relatórios do Módulo 9 do PRODIST; contradição no reconhecimento do fortuito externo e, por fim, apontou omissão no tocante à fixação dos índices de atualização monetária e juros.

Com exceção da última alegação, todas as demais devem ser rejeitadas.

Em relação à obscuridade quanto à aceitação dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, o acórdão foi categórico ao reconhecer que, diante da inexistência de contraprova idônea por parte da concessionária, os documentos apresentados foram suficientes para fundamentar a condenação.

A jurisprudência não veda o uso de laudos unilaterais. Ao contrário, admite sua utilização quando a parte contrária, como aqui, deixa de produzir qualquer prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 370 do CPC. A mera origem unilateral, por si só, não anula a força probante do documento.

No tocante à alegada omissão quanto aos relatórios do Módulo 9 do PRODIST, inexistiu qualquer omissão. O voto condutor abordou o ponto de forma implícita, ao consignar que a ENERGISA não produziu prova satisfatória capaz de afastar o nexo de causalidade, o que logicamente compreende a análise dos relatórios que a própria parte apresentou.

No que tange à caracterização do fortuito externo, o acórdão também foi claro e coerente. Reconheceu expressamente que, apenas no caso do sinistro da Renova Recuperadora de Veículos, houve comprovação cabal de que o evento danoso decorreu exclusivamente de descarga atmosférica, com intensidade e imprevisibilidade suficientes para romper o nexo causal.

Já os demais sinistros foram devidamente individualizados, e a responsabilização da concessionária decorreu da falta de prova em sentido contrário, não havendo qualquer contradição lógica ou fática entre as premissas adotadas e a conclusão extraída.

Por fim, no tocante à alegada omissão quanto à fixação do índice de atualização monetária e juros, assiste razão à Embargante.

Com efeito, o acórdão embargado efetivamente silenciou quanto à fixação expressa do índice de correção e da taxa de juros aplicável à condenação, o que configura omissão relevante, pois impede a adequada liquidação do julgado.

Trata-se de matéria de ordem pública, cuja apreciação se impõe mesmo de ofício, conforme reconhecido por esta Corte em diversos precedentes recentes, notadamente após o advento da Lei n. 14.905/2024, que promoveu relevantes alterações no artigo 406 do Código Civil.

A partir da nova sistemática, a atualização monetária e os juros de mora devem ser tratados de forma não cumulativa, com observância ao IPCA-E como índice de correção e à taxa SELIC como critério de juros moratórios, observada a dedução do índice inflacionário para evitar sobreposição de indexadores.

Tal entendimento já foi adotado por esta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4. A atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei no 14.905/2024. (...) (TJMT. RAC. N.U 1023357-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” (...) (TJMT. RED N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025).

Aplicar a taxa SELIC de forma isolada, como pretendido pela Embargante, contraria o modelo híbrido estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, que exige a conjugação de dois elementos distintos: (i) correção monetária pelo IPCA-E; e (ii) juros legais pela SELIC, deduzido o índice inflacionário.

Por essas razões,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e
acolho parcialmente
os embargos da Energisa, tão somente para esclarecer que a correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros de mora deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, conforme dispõe o artigo 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024. Mantêm-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025